Tribunal: TJSP
Processo: 2125236-54.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento. Prestação de serviços. Honorários advocatícios. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Erro material. Acolhimento. Erro que deve ser sanado para retificar o dispositivo do acórdão, passando a constar o provimento parcial do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento. Prestação de serviços. Honorários advocatícios. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Erro material. Acolhimento. Erro que deve ser sanado para retificar o dispositivo do acórdão, passando a constar o provimento parcial do recurso. Embargos acolhidos.